Tribunal: TJMT
Processo: 1018738-75.2019.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018738-75.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Favorecimento da Prostituição, Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITAUBA-MT (IMPETRADO), MARCIA AGUIAR ARAÚJO (VÍTIMA), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), ALICE BEATRIZ VILHALVA RODRIGUES - CPF: 071.481.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO EXPEDITO DA SILVA - CPF: 747.936.164-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA VILHALVA AGUIRRE - CPF: 036.594.901-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA PEREIRA DA SILVA LEAO - CPF: 066.348.581-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSILENE RODRIGUES - CPF: 029.885.841-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DELNICE SILVA LAMEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CASA DE PROSTITUIÇÃO, RUFIANISMO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - PACIENTE QUE OSTENTA REGISTRO ANTERIOR -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

A custódia se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
, uma vez que, conforme destacado na origem, contra a paciente já foi imputado a traficância de entorpecentes, inclusive com condenação, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018738-75.2019.8.11.0000

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado Samuel Ferreira Vasconcelos, em favor de
MÁRCIA AGUIAR ARAÚJO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT.

Narra que a paciente está presa cautelarmente acusada da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, casa de prostituição, rufianismo e favorecimento da prostituição.

Sustenta, em síntese, que não há fundamentação idônea no decreto cautelar, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, uma vez que a reincidência e os maus antecedentes, por si só, não justifica a decretação da prisão acautelatória, e na hipótese, é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que a paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
28323983
, pág. 01/02.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
31282999, de pág. 01/17.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 33382491, de pág. 01/04.

É o relatório.

IMPETRANTE: SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA

VOTO:

Como relatado, o impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva imposta à paciente, além de que o decreto cautelar seria destituído de fundamentação idônea, e
ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Extrai-se das informações que a paciente fora denunciada pelos delitos previstos

“
FATO 02
- crimes tipificados nos artigos 228, 229, 230 e 288 do Código Penal -“Favorecimento da Prostituição”, “Casa de Prostituição”, “Rufianismo” e “Associação Criminosa”,
FATO 03:
Dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 - “Tráfico e Associação para Tráfico de Drogas”.

Ao analisar o auto de prisão em flagrante, o juízo
a quo
, homologou a prisão e decretou a prisão preventiva, com fundamento na reiteração delitiva, uma vez que

responde processo na Vara Única da comarca de Guiratinga/MT, cód. 51856, inclusive com condenação,
por delito da mesma espécie,

consignando que,

in verbis:

“(...)

Trata-se de expediente encaminhado pelo Delegado de Polícia Civil comunicando a lavratura de auto de prisão em flagrante dos custodiados ALICE BEATRIZ VILHALVA RODRIGUES, APARECIDO EXPEDITO DA SILVA,
MARCIA AGUIAR ARAUJO
E SONIA VILHALVA AGUIERRE, pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, art. 229 e 180 do Código Penal. Dispõe o artigo 310 do Código de Processo Penal que, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: a) relaxar a prisão em flagrante, se ilegal; b) converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou c) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. A narrativa do fato indica a ocorrência do flagrante próprio, previsto no artigo 302, inciso II, do Código de Processo Penal. Verifica-se que o Auto de Prisão em Flagrante Delito foi regularmente lavrado, estando presentes os documentos necessários para sua homologação. Assim, atendidos os requisitos formais e materiais, em consonância com a legislação pertinente, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ALICE BEATRIZ VILHALVA RODRIGUES, APARECIDO EXPEDITO DA SILVA, MARCIA AGUIAR ARAUJO E SONIA VILHALVA AGUIERRE para que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 306 do Código de Processo Penal.

2) Da conversão da prisão preventiva dos custodiados Alice Beatriz Vilhalva Rodrigues, Aparecido Expedito da Silva e Marcia Aguiar Araujo Nesse passo, sabe-se que, após a vigência da Lei 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o sujeito só pode ser preso em três situações: (i) flagrante delito; (ii) prisão preventiva; e (iii) prisão temporária. Todavia, somente poderá permanecer preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo. Ninguém responde mais preso a processo em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva ou convolar-se em liberdade provisória. A Lei nº 12.403/2011 não aboliu a prisão preventiva, apenas criou outras medidas cautelares diversas da prisão que, tanto quanto possível, devem ser utilizadas em detrimento desta última. Porém, quando se mostrarem insuficientes, ainda resta a possibilidade de decretação da prisão preventiva, desde que presentes seus pressupostos, que, aliás, continuam os mesmos, somente com uma maior quantidade de restrições. A saber, a redação do artigo 312 e artigo 313 do Código de Processo Penal. A prisão provisória, dentre as quais se inclui a prisão preventiva, é medida de exceção, somente podendo subsistir quando presentes e expressamente indicadas às hipóteses trazidas pelo art. 312, do Código de Processo Penal, como justificativas para o cerceamento prévio da liberdade dos cidadãos. Nesse contexto, a autoridade judiciária deve perquirir, quando da imposição ou manutenção da custódia dos acusados ou indiciados, se está presente a necessidade de se resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal, ou ainda o bom andamento da instrução criminal, fundamentos listados pelo citado dispositivo processual, bem como sobre quais fatos relacionados à conduta delitiva a existência de tais circunstâncias foi extraída. Assim, a teor do que dispõe o artigo 313 do CPP, só há que se falar em prisão preventiva em: (i) crimes dolosos punidos com pena máxima abstratamente cominada superior a quatro (04) anos; (ii) quando o agente for reincidente em crime doloso; ou (iii) se o crime envolver violência doméstica, desde que necessária a prisão preventiva para garantir as medidas protetivas de urgência anteriormente impostas. Como já mencionado, em nosso ordenamento jurídico processual, a prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho eminentemente acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: a garantia da ordem pública e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis), quando houver prova da materialidade e indícios de autoria (fumus commissi delicti). Nesse ponto, no que concerne aos pressupostos para decretação de prisão preventiva, entendo que a materialidade do delito e o indício de autoria (fumus commissi delicti) restou devidamente demonstrados pelos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial. Insta mencionar que, no presente momento, para a segregação cautelar dos indiciados bastam apenas indícios de autoria, que entendo presente neste caso, não sendo necessária a demonstração inequívoca da mesma.

No que tange ao periculum libertatis, afigura-se presente, tendo em vista a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (08 (oito) porções de entorpecente, sendo, 03 trouxas de maconha, 03 trouxas de pó, 01 porção média de pedra (pasta-base) e 01 porção pequena de pasta-base) - cujo potencial lesivo e aptidão para causar dependência psicológica são dos mais sérios e intensos – constituem aspectos que revelam a alta periculosidade social do agente e a gravidade concreta do crime, circunstâncias que autorizam e legitimam a custódia cautelar como medida necessária ao resguardo da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do e. STJ:

(...)

Ademais, a necessidade de se garantir a ordem pública com o encarceramento preventivo do requerido é reforçada pelo fato de que a prática de tal crime, além de trazer graves prejuízos à saúde e a segurança desta comunidade, é o combustível para o cometimento dos mais variados delitos. De outro lado, as condições favoráveis sustentadas pela defesa, não constituem, por si só, obstáculo à imposição da prisão preventiva, uma vez presentes os requisitos autorizadores dessa medida excepcional. Sobre o tema, cito o seguinte julgado:

(...)

Se entende, também, que as medidas cautelares diversas da prisão, prevista no art. 319 do CPP, são insuficientes e inadequadas à representação do delito supostamente perpetrado pelos flagrados.

Além do mais, é importante frisar que a custodiada Marcia Aguiar Araujo, não é estreante na vida criminosa, uma vez que responde processo na Vara Única da comarca de Guiratinga/MT, cód. 51856, inclusive com condenação, ficando assim configurado a sua reiteração, de modo que, se solta, a ordem pública estaria abalada.
Por conseguinte, no que tange aos réus Alice Beatriz Vilhalva Rodrigues e Aparecido Expedito da Silva, verifico que há indícios suficientes para decretar as suas prisões, tendo em vista o Auto de Prisão em Flagrante, os boletins de ocorrência, os depoimentos colhidos em sede policial –
que afirmam que o bar era utilizado como prostíbulo – tal como, por haver indícios de que os réus utilizavam o comércio e/ou sua residência para a mercancia de entorpecentes, desta feita restou demonstrado a dedicação a atividade criminosa. Além disso, durante a abordagem policial fora apreendido diversas porções de entorpecentes de variedade diversas (maconha, cocaína e pasta-base),
dinheiro trocado, produtos de origem duvidosas, assim como uma caderneta constando anotações supostamente do tráfico, assim como da prostituição. Assim, por ser um delito de extrema gravidade, e diante de todos os indícios acima expostos, verifico estar presentes os requisitos da prisão preventiva, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública. Outrossim, em que pese constar no Auto de Prisão em Flagrante que a custodiada Alice possui uma filha de 01 (um) de ano idade, esta encontra-se sobre os cuidados de uma tia na cidade de Araguaia/MT.

Assim, presentes os pressupostos para a decretação, aliados à circunstância da necessidade de garantir a ordem pública,
CONVERTO a prisão em flagrante de ALICE BEATRIZ VILHALVA RODRIGUES, MARCIA AGUIAR ARAUJO e APARECIDO EXPEDITO DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA, visando a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, nos termos do art. 310, inc. II; c/c art. 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.”

Em consulta ao sistema
Primus
deste Tribunal,

constata que a paciente foi condenada em março/2019, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecente e associação para o tráfico, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. E, em agosto de 2019, em tese, cometeu novos delitos.

Assim, quanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, de modo que se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, e, apesar de não ser expressiva a quantidade de droga apreendida, conforme destacado pela magistrada, contra a paciente já foi imputado a traficância de entorpecentes, inclusive com condenação, que somado às circunstâncias do delito, que ora se examina, revelam risco ao meio social.

Tais circunstâncias revelam inclinação à criminalidade e que a ação do Estado, assim como as benesses legais que foram concedidas ao agente, não surtiram os efeitos desejados, concretizando a conclusão pela sua efetiva perniciosidade social, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solta, continue a delinquir.

Neste Sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. RÉU QUE OSTENTA REGISTRO ANTERIOR. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RISCO CONCRETO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

2. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição antecipada está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do acusado, revelada, sobretudo, pelo seu histórico criminal.

3. Caso em que o agente foi preso em flagrante na posse de diversos porções de cocaína e confessou em sede policial que a referida droga fora encomendada, mediante paga, por terceira pessoa.

4. Além disso, consta que o paciente já havia sido preso anteriormente, em março de 2018, também por tráfico, permanecendo no cárcere por 6 (seis) meses e, apenas 2 (dois) meses após alcançar a liberdade, voltou a delinquir.

5. Tais circunstâncias indicam a habitualidade do paciente na narcotraficância, denotando a existência do periculum libertatis que autoriza a preventiva.

6. Condições pessoais favoráveis, sequer comprovadas na espécie, não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

7. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração e o risco concreto de reiteração criminosa, indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

8. Não há como, em sede de habeas corpus, concluir que o acusado será beneficiado com a fixação do regime inicial mais brando ou com a substituição da pena corporal por restritiva de direitos no caso de eventual condenação, sobretudo em se considerando o seu histórico criminal.

9. Habeas corpus não conhecido.

(HC 498.395/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Diante do exposto, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020